Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727572-51.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ADILSON ANTONIO TEIXEIRA, ALEXANDRE DE FREITAS OLIVEIRA, BALNEI LORENCO ROTTA, DIRCE VOIGT GRANDO, EDILAIR DOS SANTOS NEUMANN, ELIANE COTHIARENKO, IVETE TERESINHA SCHNEIDER, JOAO ALBERTO HORN, LENI ANTONIA GANZ, LENICE NESPOLO GRABSKI RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, ante a falta de comprovação do pagamento regular dos preparos no momento da interposição dos apelos. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência da comprovação do recolhimento dos preparos, foi determinada a intimação dos recorrentes para que providenciassem e comprovassem os respectivos pagamentos em dobro (ID 19153645). Todavia, limitaram-se a juntar as guias de recolhimento relativas aos comprovantes de pagamento anteriormente apresentados (ID 19505224), requerendo, ainda, nova intimação para pagamento de eventuais outras custas (ID 19505225). Já tendo sido concedido prazo para sanar o vício, indefiro o pedido de ID 19505225. E, desatendida a intimação no prazo fixado, impõe-se o reconhecimento da deserção dos recursos especial e extraordinário interpostos. Com efeito, “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro.” (AgInt no AREsp 1612074/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010